Tribunal: STF
Processo: RE 1525607
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 15) interposto por Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 13) assim ementado:



    Ação de revisão de proventos de aposentadoria julgada parcialmente procedente. Servidor que exerceu atividade insalubre junto ao Município de Ribeirão Preto, fazendo jus à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade salarial. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41 /2003. Aplicação do disposto no art. 57, §1º da Lei 8.213/91 e art. 40, §8º da CF/88. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega violação ao art. 37, caput, 40, § 4°,  da Constituição Federal; ao art. 6° da E.C. n. 41/2003; ao art. 3° da E.C. 47/2005, e ao teor da Súmula Vinculante nº 33 do STF.   



    Assevera que a jurisprudência do STF não admite a conjugação de regras de regimes previdenciários distintos, o que caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios.



    Destaca que a aposentadoria especial da parte autora foi concedida com base na Súmula Vinculante nº 33 e no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, esta norma prevê que o valor do benefício será concedido pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.



    Defende que a Constituição Federal apenas estabelece requisitos e critérios diferenciados para obtenção da aposentadoria especial, mas não estabelece qualquer critério diferenciado nos proventos de tal benefício.



    Requer, ainda, a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.



    Em razão da tese fixada no Tema n. 1.019 da repercussão geral, o julgado foi submetido a juízo de retratação (e. docs. 18 e 20), que veio a ser refutado em acordão (e. doc. 22) assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Decisão da Egrégia Presidência deste Colégio Recursal de São Paulo para eventual retratação ou manutenção do Acórdão recorrido – Questão relativa ao Tema 139 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal : “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41 /2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transiç4ao especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” – Caso em que, à vista do Acórdão recorrido (que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, foi analisada a questão relativa às regras de transição previstas na EC 47/05 para a hipótese de aposentadoria especial – Acórdão à vista das circunstâncias do caso concreto, mantido, com determinação.



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela sentença mantida por seus próprios fundamentos, quais sejam:



    A aposentadoria especial já foi reconhecida pelo IPM (fls. 242), mas está incorreta a forma de cálculo dos proventos adotada pelo réu, com base na média aritmética das maiores contribuições (fls. 226).



    Como o autor ingressou no serviço público em 17/09/1994 (fls. 22), antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, tem direito à integralidade e à paridade com os vencimentos do servidor da ativa.



    Ante a eficácia contida ou limitada do §4º do art. 40, CF e a mora legislativa no tocante à lei complementar específica, o STF estabeleceu, ao editar a Súmula Vinculante 33, que: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    E ainda não há lei específica que discipline a aposentadoria especial dos servidores vinculados ao Regime Especial de Previdência Social. Enquanto isso, é a Lei 8.213/91 que traça as regras da aposentadoria especial do RGPS, que se aproveita, e ela assim dispõe:



    (...)



    Logo, aplicando-se o disposto no art. 57, §1º, acima, a renda mensal do autor deve ser equivalente a 100% do salário de benefício, ou seja, proventos integrais.



    E cumpre ressaltar que o requerido concedeu a aposentadoria especial ao autor com proventos integrais – afastando eventual cálculo proporcional – mas equivocou-se ao aplicar a média aritmética, considerada a remuneração a partir de julho de 1994, nos termos do disposto no artigo 14 da Instrução Normativa nº 01/2010 (fls. 226). E equivocou-se o réu porque o autor faz jus n4ao só aos proventos integrais, como também à integralidade, consistente no direito de aposentar-se pela última remuneração.



    (... )



    A questão também foi objeto do Recurso Extraordinário nº 590.260 (Tema de Repercussão Geral nº 139), em que se fixou a tese: “ Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41ª2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos , desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”



    Ocorre que, diante da especificidade dos critérios adotados para a aposentadoria especial (no caso, dados pelo art. 57 da Lei nº 8.213/91), passou-se a entender que para aqueles aos quais aquela tenha sido concedida, os direitos à integralidade e à paridade dependem tão somente da data de ingresso no serviço público, dispensando o preenchimento dos requisitos temporais (como tempo de contribuição) constantes nas regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.  



    Colho, ainda, os seguintes trechos do acórdão em juízo negativo de retratação:



    Pelo que se infere dos autos, o autor formulou ingressou no serviço público no cargo de Médico Clínico Geral em 17/9/1994 e formulou seu requerimento de aposentadoria especial em 25/9/2019, sendo aposentado em 22/6/2020. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1019 de Repercussão Geral, ocorrido em 04/09/2023, fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”. 



    Embora a tese fixada diga respeito à carreira policial civil, à vista do fundamento ali examinado, pode-se extrair a conclusão de que o instituto da aposentadoria especial não é incompatível com a integralidade e paridade dos proventos. 



    A Emenda Constitucional 47/2003, ao assegurar o direito à integralidade e à paridade aos servidores públicos que tenham ingressado até 16/12/1998, não fez qualquer distinção entre aposentadoria comum e aposentadoria especial. 



    Não se poderia mesmo entender de outro modo, pois excluir a aposentadoria especial do alcance dos institutos da integralidade e da paridade, em princípio, seria punir o servidor que laborou em condições de trabalho mais gravosas. 



    Nessa toada, não caberia exigir o cumprimento dos requisitos dispostos nos incisos do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2003 para a hipótese de aposentadoria especial, bastando apenas o ingresso anterior, que, no caso, foi cumprido, tendo em vista que o autor iniciou o exercício em 17/9/1994 (fls. 36/38).



    (...)



    Assim, examinando à questão à vista do despacho de fl. 413 da Egrégia Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, verifica-se que houve a análise do cumprimento das regras de transição, concluindo-se que foram cumpridas, de modo que se concedeu a integralidade e a paridade à autora, estando o Acórdão recorrido, que manteve a r. sentença por seus próprios fundamentos, assim em conformidade com a tese fixada no Tema 139 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, item II (“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”).  



    No presente caso, o pronunciamento do Colégio Recursal dos juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado, ante à ausência de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial em casos de exercício de atividades insalubres, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do § 4º do art. 40 da Carta da República.



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte na Súmula n. 33 do STF que assim dispõe:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    O acórdão recorrido entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades insalubre, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.



    Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, dos requisitos para obtenção de aposentadoria especial antes, ou depois, do advento da Emenda Constitucional 41/2003 demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, inviáveis na instância extraordinária.  



    Nesse sentido: ARE 1478937-AgR/SP, de minha relatoria; RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e o julgado do Plenário desta Corte Suprema:  



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1452525 AgR, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024).  



    Para além disso, a matéria articulada nas razões recursais quanto juros de mora e correção monetária não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJede 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJede 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente